Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSAS. INCONCLUSIVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A responsabilidade civil ocorre em face do descumprimento de uma obrigação, pela transgressão de regra contratual ou ainda por violação de um preceito normativo que regula a vida.
2. A indenização por danos materiais e morais, sofridos em acidente de trânsito, não serão devidas quando inconclusivas as causas que originaram o evento danoso.
3. A fim de evitar fixação em valor irrisório, cabe ao Juiz proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.